Tribunal: TJMT
Processo: 1019954-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019954-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DA COSTA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), WILLION MATHEUS POLTRONIERI - CPF: 015.849.631-07 (ADVOGADO), JOSE DA COSTA - CPF: 136.539.549-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA – LAUDO HOMOLOGADO E TRANSITADO EM JULGADO - MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO –– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão, não há que se conhecer o recurso interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando o recurso se trata do agravo de instrumento.

Homologado o laudo pericial e afastada as teses invocadas, resta inviável a (re)apreciação da matéria impugnada na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, em face de sua preclusão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida no autos da Ação de Cumprimento de Sentença Ação de no 0015795-33.2014.811.0015 Cód. 216171 da 2a Vara da Comarca de Sinop, movida por
JOSÉ DA COSTA,
que tem como objeto recebimento de crédito oriundo da sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos n. 1998.01.1.016798-9, julgou procedente o pedido formulado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e reconheceu aos titulares de cadernetas de poupança o direito de recomposição das perdas inflacionárias não creditadas no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão).

O agravante aduz que o cálculo apresentado não deve ser homologado, pois, apresenta equívoco em relação a diferença apurada em fevereiro de1989; que há necessidade de realização de perícia, a fim de elucidar questões contraditórias que surgiram após apresentação do laudo da contadoria.

Defende ainda que a questão fática envolve circunstâncias técnicas alheias as áreas de conhecimento do julgador.

Adiante afirma que
“inquestionável o fato de que a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989. Após tal aplicação, do total apurado deverá ser deduzido o valor pago à época pela instituição, e a diferença corresponderá aos expurgos da correção monetária devidos, estes deverão ser atualizados de acordo com os demais critérios aplicáveis.”.

Quanto aos juros moratórios:
“Muito embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva dessa sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos... Diante do exposto, deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença.”.

No tópico dos juros remuneratórios, defende que
“vedada está à inclusão de juros remuneratórios mensais visto que estes não receberam guarida na sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.”.

Por fim quanto a atualização, aduz que:
“vedada está a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança. Tal incompatibilidade ainda é mais flagrante diante da comparação do valor a ser recebido pelos jurisdicionados de diferentes estados, visto que essas tabelas utilizam critérios de correção distintos. Nessa hipótese, os titulares que se encontram na mesma situação jurídica, receberiam valores discrepantes violando assim o principio constitucional da igualdade, previsto no art. 5o da Constituição Federal.”.

Ao final requer seja reformada a decisão de 1a Instância e homologado o laudo apresentado pelo Banco nos autos.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Houve comprovação do preparo.

Nas contrarrazões, o agravante explica que o laudo já havia sido homologado e transitou em julgado (fls. 151-151v, dos autos físico e certificado as fls. 166) ; Explica que, contra a decisão de homologação dos cálculos, o agravante interpôs agravo de instrumento (n. 1004693-03.2018.8.11.000), que não foi conhecido por ser totalmente genérico; quanto a alegação de excesso de execução, o Banco Agravante, no momento oportuno, não indicou qual o débito exequendo entendia ser o correto. Explica que no outro Agravo de Instrumento, a então Relatora, Desa. Maria Helena Garglione Povoas, já havia ressaltado o propósito protelatório do Banco.

Requer o não conhecimento do recurso, por não ter cumprido o disposto nos incisos I e III, do artigo 1.016, do CPC; subsidiariamente, que seja mantida a decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida no autos da Ação de Cumprimento de Sentença Ação de no 0015795-33.2014.811.0015 Cód. 216171 da 2a Vara da Comarca de Sinop, movida por
JOSÉ DA COSTA,
que tem como objeto recebimento de crédito oriundo da sentença proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos n. 1998.01.1.016798-9, julgou procedente o pedido formulado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e reconheceu aos titulares de cadernetas de poupança o direito de recomposição das perdas inflacionárias não creditadas no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão).

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte, a grosso modo:

“Do cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença

2. Preliminarmente, cumpre assinalar que, encerrada a fase instrutória da liquidação, inicia-se a fase o cumprimento da condenação fixada, caso em que a parte executada será intimada para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, “caput”, CPC) e, decorrido o prazo, pode o executado apresentar sua impugnação (art. 525, “caput”, CPC).

2.1. No caso dos autos, embora a inicial tenha sido recebida pelo rito do cumprimento de sentença (fl. 46), o e. TJMT, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010231-96.2017.8.11.0000, determinou a liquidação da sentença proferida na ação civil pública, pois o título judicial “(...) não é líquido ou exigível, pelo fato de ser genérica” (fl. 141-verso).

2.2. Neste ponto, em razão do efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, a decisão monocrática proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso substituiu em parte a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT à fl. 49.

2.3. Por estas razões, entendo que, com a renovação da intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito (fl. 166), houve a reabertura do prazo ao executado para se opor ao pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual, passo a análise da impugnação de fls. 178/200.

Da impugnação ao cumprimento de sentença

3. “In casu”, baseada no art. 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, pretende a executada a declaração do excesso de execução e a homologação dos cálculos elaborados unilateralmente. Assevera que “(...) a parte autora incluiu em seus cálculos diversos valores que extrapolam o comando exequendo (...)”.

3.1. Ocorre que as alegações levantadas pela impugnante fundamentam-se em matéria sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que, nos momentos processuais oportunos (fls. 54/72 e 150), a executada não indicou qual o débito exequendo entendia ser o correto.

3.2. Não menos importante, a decisão de fls. 151/151-verso, transitada em julgado conforme certificado à fl. 166, encontrasse acobertada pela imutabilidade e indiscutibilidade decorrente do instituto da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil.

3.3. Neste sentido, Araken de Assis destaca:

“É fundamental recordar que a decisão que julga a liquidação por artigos e por arbitramento encontra-se dotada de eficácia de coisa julgada. Por conseguinte, nos limites das questões decididas na liquidação (art. 503, “caput”), o “quantum debeatur” acha-se fixado definitivamente. Em tal contingência, mostra-se inadmissível ao executado reabrir a controvérsia já vencida.” (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 20. ed. rev., atual. e ampli.. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1723).

3.4. No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, ao julgar o AREsp. n. 1.228.271, mantendo o acórdão proferido pelo e. TJDFT, assim ementado:

(...)

3.6. Ademais, em respeito ao princípio da segurança jurídica, entendimento diverso do esposado acima, daria azo a discussão repetida e infindável dos provimentos judiciais. A propósito:

(...)

3.7. No mais, o cálculo foi elaborado pelo Contador do Juízo (fls. 100/106), obedecendo aos parâmetros fixados em decisão interlocutória transitada em julgado e sob o pálio do contraditório e ampla defesa, o que presume a veracidade e, principalmente, a imparcialidade do órgão judiciário.

4. Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 178/200.

Da litigância de má-fé

5. Em que pese a manifestação da parte exequente, não resta demonstrada nos autos a prática de atos pela parte ré que tenham ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito de ação ou das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro os pedidos de condenação por litigância de má-fé formulado pela parte exequente e, consequentemente, indefiro o pedido formulado com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Da exceção de pré-executividade

6. Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.273.643/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura das demandas da natureza dos presentes autos é de cinco anos, “in verbis”:

“1. - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública'. (...) 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543- C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença." (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)."

6.1. Também, é de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a Ação Cautelar de Protesto n.o 2014.01.1.148561-3, em 26.09.2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, interrompeu o prazo para a propositura do cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

6.2. Confira-se:

(...)

6.3. Dito isso, mostra-se incabível na espécie o acolhimento da prescrição arguida pela excipiente, pois na esteira do entendimento acima esposado e, em consonância com o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do Banco do Brasil S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo no 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo” (N.U 0019721-85.2015.8.11.0015, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).

6.4. Portanto, considerando que entre a data do trânsito em julgado da sentença exequenda (27.10.2009), a data da interrupção da prescrição (26.09.2014) e a data da propositura do presente cumprimento de sentença (20.10.2014) não decorreram mais de cinco anos, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

7. Ante o exposto, REJEITO A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, formulada pela executada Banco do Brasil S/A na exceção de pré-executividade de fls. 213/219.

...”

O recurso não comporta conhecimento, por duas razões.

Primeiro que, conforme se extrai da decisão interlocutória agravada, restou decidido, quanto ao excesso de execução que a matéria se encontra acobertada pela preclusão, transitada em julgado e, se não bastasse, o laudo elaborado obedeceu fielmente a decisão transitada em julgado. Afastou prescrição e declarou que o protesto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interrompeu a prescrição.

Já nas razões recursais o Banco Agravante defende que o laudo não pode ser homologado, pois, apresenta equívoco em relação a diferença apurada em fevereiro de 1.889; necessidade perícia; a execução deverá observar o índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% fevereiro de 1989; deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença; vedação quanto a inclusão de juros remuneratórios; e a necessidade de atualização monetária do débito pelo índice de poupança.

O que se depreende é que o Banco agravante em nenhum momento impugna especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a introduzir (ou reintroduzir) as teses que pretende serem reconhecidas.

Em atenção à dialeticidade dos recursos, Humberto Theodoro Junior explica:

Para que se cumpra o contraditório e ampla defesa assegurados constitucionalmente (CF, art. 5o, LV), as razões do recurso são elemento indispensável a que a parte recorrida possa respondê-lo e a que o tribunal ad quem possa apreciar-lhe o mérito O julgamento do recurso nada mais é do que um cotejo lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do recurso. Daí porque, não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhecê-lo. (Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução Forçada, processo nos tribunais, recurso e direito intertemporal – vol. III. 48. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 963).

Desta feita
,
se o agravante não realiza a impugnação específica a tal fundamentação, o recurso não deve ser analisado porque esse fica limitado ao
decisum
proferido.

Segundo porque as matérias invocadas se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada.

O laudo foi homologado nos autos em momento muito anterior, embora interposto agravo de instrumento, não foi conhecido e certificado o trânsito em julgado, tendo a parte, ora Agravante, sido intimada para efetuar o pagamento. Posteriormente, o Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, contudo, as matérias invocadas já foram objeto de apreciação e rejeição, não podendo ser reanalisadas.

Para ilustrar,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCESSO FÍSICO À DISPOSIÇÃO DAS PARTES. PEÇAS ESSENCIAIS PRESENTES. DISCUSSÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL, JÁ HOMOLOGADO.MATÉRIA JÁ ANALISADA E NÃO IMPUGNADA.PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO. INTUITO PROTELATÓRIO VERIFICADO. DECISÃO AGRAVADA, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - AI - 1712131-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Unânime - J. 31.01.2018)” (TJ-PR - AI: 17121316 PR 1712131-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 31/01/2018, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2197 08/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO HOMOLOGADO - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - PARTE RECORRE - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO - Considerando que a parte agravante deixou de interpor agravo de instrumento contra a primeira decisão que homologou o laudo pericial, resta inviável a apreciação da matéria impugnada nesta oportunidade em face de sua preclusão.

(TJ-MG - AI: 10702110058345002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 09/07/2019)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para não conhecer do recurso, por ofensa a dialeticidade e por preclusão das matérias invocadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021